Tribunal: TJSP
Processo: 1058512-86.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES – PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM CÓPIAS DAS NOTAS FISCAIS E CANHOTOS DE RECEBIMENTO DOS RESPECTIVOS MATERIAIS NELAS DISCRIMINADOS – NEGÓCIO CUJA EXISTÊNCIA É INCONTROVERSA, ASSIM COMO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS – DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA EMBASAR O AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA – ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECONHECIMENTO –

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES – PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM CÓPIAS DAS NOTAS FISCAIS E CANHOTOS DE RECEBIMENTO DOS RESPECTIVOS MATERIAIS NELAS DISCRIMINADOS – NEGÓCIO CUJA EXISTÊNCIA É INCONTROVERSA, ASSIM COMO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS – DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA EMBASAR O AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA – ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECONHECIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 700 DO CPC – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO AFASTADA PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO

APELAÇÃO PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0001005760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058512-86.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CARDIO
MEDICAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAL
MEDICO HOSPITALAR LTDA e ENDOCARDIO MATERIAL MÉDICO LTDA, é
apelado SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1058512-86.2019.8.26.0100
Apelantes: Cardio Medical Comércio Representação e Importação de
Material Médico Hospitalar Ltda e outra
Apelada: Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio Libanês
Comarca: São Paulo - 42a Vara Cível
Juiz prolator: André Augusto Salvador Bezerra
AÇÃO MONITÓRIA CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO DE
MATERIAIS
HOSPITALARES

PETIÇÃO
INICIAL
INSTRUÍDA COM CÓPIAS DAS NOTAS FISCAIS E
CANHOTOS
DE
RECEBIMENTO
DOS
RESPECTIVOS
MATERIAIS NELAS DISCRIMINADOS
NEGÓCIO CUJA
EXISTÊNCIA É INCONTROVERSA, ASSIM COMO O
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS
DOCUMENTAÇÃO
HÁBIL PARA EMBASAR O AJUIZAMENTO DA AÇÃO
MONITÓRIA

ADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA

RECONHECIMENTO
PRESENÇA DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO ART. 700 DO CPC
SENTENÇA DE
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
AFASTADA PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO
FEITO
APELAÇÃO PROVIDA
VOTO No 36370
A sentença de primeiro grau acolheu os embargos e
julgou extinta sem resolução do mérito a ação monitória fundada em negócio
de venda em consignação de insumos hospitalares, com fundamento no art.
485, VI, do CPC (inadequação da via eleita/falta de interesse processual).
Pugnam as apelantes pelo afastamento da sentença e o
regular prosseguimento do feito, argumentando, em síntese, que as notas
fiscais e os respectivos canhotos de recebimento das mercadorias
devidamente assinados por representantes do hospital constituem prova

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1058512-86.2019.8.26.0100
escrita idônea para a propositura da monitória, a teor do disposto no art. 700
do CPC, não havendo falar, por conseguinte, em inadequação da via eleita,
ainda mais considerando que a ré/embargante reconhece a existência da
relação jurídica entre as partes, não obstante afirme nada dever.
Subsidiariamente, pleiteiam seja admitida a conversão da monitória em ação
de procedimento comum para cobrança da quantia indicada na inicial.
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
Ressalvado o posicionamento em primeiro grau, de rigor
o provimento o apelo.
Preceitua o art. 700 do Código de Processo Civil caber a
monitória àquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de
título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, dentre outras
obrigações, o pagamento de quantia em dinheiro. Indiscutível o cabimento da
monitória na hipótese, conforme adiante.
No caso, as notas fiscais eletrônicas regularmente
emitidas com discriminação dos materiais hospitalares consignados (fls.
24/161) e os respectivos canhotos de recebimento devidamente assinados por
representantes do hospital (fls. 192/194) não dão margem a qualquer tipo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1058512-86.2019.8.26.0100
especulação quanto à não realização do negócio.
Consoante se verifica nos embargos monitórios, a própria
entidade ré reconhece a existência do negócio e o fornecimento dos materiais
representados pelos referidos documentos com os quais foi instruído o
processo, no entanto, diz ter adimplido integralmente os valores
correspondentes, nada sendo devido às autoras.
Ora, a análise sobre quais os materiais que foram
efetivamente utilizados e aqueles que foram devolvidos às consignantes, e,
em relação aos primeiros, se foram integralmente pagos pela requerida ou
não é tarefa relacionada ao mérito e que deve ser realizada durante a
instrução do feito, uma vez que diz respeito diretamente à verificação da
quantia em dinheiro cujo pagamento é reclamado pelas autoras.
Nessa perspectiva, não resta dúvida de que a
documentação apresentada é hábil para embasar o ajuizamento da ação
monitória, o que faz adequada, por conseguinte, a via eleita pelas autoras para
discussão do indigitado direito de crédito.
Destarte, de rigor o afastamento da sentença de extinção,
devendo os autos retornar ao juízo de primeiro grau para o julgamento do
mérito da ação.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1058512-86.2019.8.26.0100
para afastar a sentença de extinção e determinar o regular prosseguimento da
ação monitória.
ANDRADE NETO
Relator